Tribunal: STF
Processo: HC 189361
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Violência doméstica. Ameaça. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 600.813, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 05.06.2020, o paciente foi preso preventivamente por suposto descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas no contexto da Lei nº 11.340/06. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 600.813). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante narra que “o Oficial de Justiça teria intimado o paciente por telefone e a lido a integra da r. decisão que fixou as medidas protetivas de urgência em favor da vítima”. Alega que, contudo, “no Direito Processual Penal brasileiro não existe a figura da intimação por telefone, sendo assim nula a intimação do paciente [...] por incidência do artigo 564, inciso III, alínea ‘o’ e inciso IV do Código de Processo Penal, e por consequência todos os atos subsequentes [...] a ele diretamente vinculados, em especial a decretação da prisão preventiva do paciente”. 
    5. Prossegue a impetração para ressaltar que “não existe provas de que após a suposta intimação do paciente ele tenha continuado a praticar ameaças contra a vítima”. Ademais, aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), afirmando que “o Conselho Nacional de Justiça, […] na busca da manutenção da saúde pública e da vida do cidadão, recomenda a não decretação ou revogação da prisão preventiva em casos onde se evidencie superlotação de estabelecimento prisional”; e que, no caso, o estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra possui “capacidade para 844 presos, mas possui hoje 1536 presos, informação essa de 21/07/2.020”.
    6. Por fim, alega que “a manutenção da prisão preventiva do paciente acarreta manifesto constrangimento ilegal por imposição de prisão cautelar mais gravosa que eventual sentença condenatória”.
    7. A defesa pede a concessão da ordem a fim de relaxar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia “seja a prisão preventiva imposta ao paciente substituída pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou prisão domiciliar”.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. As alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator